Tribunal: TJDFT
Processo: 0729141-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO NA VIA PÚBLICA. DANOS AO VEÍCULO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei 5.861/1972), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal.
2. O §1o do artigo 2o do Estatuto da Novacap prevê que “[o] objeto social definido no caput compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos, execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. Na hipótese, a fotografia e vídeo do local do acidente mostram grande buraco na pista, circunstância que evidencia a omissão da ré quanto aos atos de conservação do pavimento da via.
4. Configurado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor - que arcou com o conserto do veículo danificado (pneu e suspensão) ao passar pelo buraco na via pública - emerge a responsabilidade da Novacap, a quem compete a execução dos serviços de manutenção da malha viária.
5. Nesse sentido: Acórdão 1815486, 07441717820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.